Tribunal: TJSP
Processo: 1008443-18.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIAS REPARADORAS PÓS–BARIÁTRICA – INDEMONSTRADA A NATUREZA ESTÉTICA DOS PROCEDIMENTOS - OPERADORA PEDIU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA DESINCUMBIR-SE DO SEU ÔNUS DA PROVA – (CDC, ART. 6o, INCISO VIII) – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE REVELOU-SE AÇODADO – PROVA TÉCNICA IMPRESCINDÍVEL PARA VERIFICAR A NATUREZA DOS PROCEDIMENTOS, SE DE CUNHO REPARADOR

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIAS REPARADORAS PÓS–BARIÁTRICA – INDEMONSTRADA A NATUREZA ESTÉTICA DOS PROCEDIMENTOS - OPERADORA PEDIU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA DESINCUMBIR-SE DO SEU ÔNUS DA PROVA – (CDC, ART. 6o, INCISO VIII) – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE REVELOU-SE AÇODADO – PROVA TÉCNICA IMPRESCINDÍVEL PARA VERIFICAR A NATUREZA DOS PROCEDIMENTOS, SE DE CUNHO REPARADOR OU ESTÉTICO - ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (STJ, TEMA 1.069) - PRECEDENTES – PERÍCIA MÉDICA A SER CUSTEADA PELO PLANO DE SAÚDE QUE IMPUGNOU O RELATÓRIO MÉDICO (CPC, ART. 373, INCISO II) – SENTENÇA ANULADA, PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA – RECURSO DA RÉ PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.